Tribunal: TJMT
Processo: 1070803-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070803-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEUZA FELIPE DE SOUZA - CPF: 301.773.241-04 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1070803-39.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: EDILEUSA FELIPE DE SOUZA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS JUNTADOS NO RECURSO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

3.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

4.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a recorrente pretende a condenação do requerido ao pagamento de FGTS referente ao período laborado de 2017 a 2021.

Relata que foi contratada temporariamente para o cargo de professora e que o contrato sofreu sucessivas prorrogações de 2017 á 2021, porém, a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz jus ao FGTS não recolhido pelo reclamado na vigência do contrato de trabalho.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Denota-se que fora respeitado o contraditório, quando oportunizada a devida manifestação do recorrido, através das contrarrazões recursais, ocasião em que não se manifestou.

Pois bem. O art. 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a
prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrente, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna
para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da recorrente,
resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos
, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
. No mesmo sentido,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS
– ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO DO STF – PERÍODO DO TEMPO CONTRATADO PARA A ELEVAÇÃO DE NÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade
, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS
, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. Demonstrado que a legislação de regência, para a requerida elevação de nível (promoção vertical) exige sejam preenchidos requisitos que se referem, especificamente, à situação funcional do servidor público efetivo, não há falar em aproveitamento do período em que a servidora trabalhou de forma precária.”
(N.U 0000465-71.2011.8.11.0024, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 362 DO TST. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551. PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” TEMA 551 STF

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).

Ausente a prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, relativo ao 13o salário, férias e terço constitucional. A rigor qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

A Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”.”

(TJ-MT 10070257720198110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/04/2022) (destaquei)

Desta forma, não logrando o recorrido em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a recorrente ao seu recebimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),
no período compreendido de 2017 a 2021,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023